Tribunal: STJ
Processo: 0283991-96.2011.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061509 - RJ(2025/0372491-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ICON PROPERTIES LTDA.
OUTRO NOME
: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - SP115445
PATRICIA MARIA MENDONÇA DE ALMEIDA FARIA - SP233059
AGRAVADO
: FABIO DA SILVA ROSA
ADVOGADO
: MARCELO ALESSANDRO CLARINDO DOS SANTOS -
RJ109091
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cc49e2e0-0271-4287-9ae0-76cde60a2643

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cc49e2e0-0271-4287-9ae0-76cde60a2643

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061509 - RJ(2025/0372491-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ICON PROPERTIES LTDA.
OUTRO NOME
: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - SP115445
PATRICIA MARIA MENDONÇA DE ALMEIDA FARIA - SP233059
AGRAVADO
: FABIO DA SILVA ROSA
ADVOGADO
: MARCELO ALESSANDRO CLARINDO DOS SANTOS -
RJ109091
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que

inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da

Súmula n. 7/STJ (fl. 459-466).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 392):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENCIA DO CDC. DANO
MORAL
DECORRENTE
DE
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
A
RESPONSABILIDADE CIVIL ESTÁ CONFIGURADA NO CASO DE
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
EM
RAZÃO
DE
CONTRATAÇÃO
DECORRENTE DE FRAUDE. A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
É INTERPRETADA DE FORMA OBJETIVA. A FRAUDE COMETIDA POR
TERCEIRO NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE
Documento eletrônico VDA54437799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:09
Código de Controle do Documento: f3b3190d-7e1c-4078-acb0-b1da7944b619

EMPRESÁRIA QUANTO À INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. NOS CASOS DE PROTESTO INDEVIDO OU
INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, O DANO
MORAL É PRESUMIDO. SÚMULA 89 DO TJRJ. DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 144 DO TJRJ. VERBA HONORÁRIA
ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS
PELO
§ 2o DO CPC E CONDIZENTE COM O TRABALHO
ART. 85
REALIZADO PELO PROCURADOR DA PARTE AUTORA. REPARO NA
SENTENÇA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE
A VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOSMORAIS, DEVENDO INCIDIR A
PARTIR
DO
EVENTO
DANOSO,
POR
SE
TRATAR
DE
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
54 DO STJ. PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E PARCIAL
PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 419-423).
Nas razões do recurso especial (fls. 426-439), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 14, II, do CDC, 373
art. 105,
do CPC, e 186, 927 e 944 do CC, afirmando "não ter a recorrente, cometido nenhum
ato ilícito ou agido má-fé. Portanto, inexiste a culpa, e consequentemente, ausente o
dever de indenizar" (fl. 434). Argumentando que "por mais que o Recorrido tenha
alegado supostos danos sofridos, é importante destacar que, em momento algum,
comprovou tal alegação" (fl. 435).
No agravo (fls. 470-487), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 492).
É o relatório.
VOTO
Extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado (fls. 395-
396):
(...) Não lhe assiste razão, pois há precedente de longa data do STJ no
sentido de que a responsabilidade civil está configurada no caso de
negativação indevida em razão de contratação decorrente de fraude.
(...) Ocorre que, também de acordo com precedente do STJ, a
responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma objetiva, não
adotando as cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio,
sendo certo que a perícia constatou a fraude em questão.
5. Aduz a 2.a apelante que houve culpa exclusiva de terceiro. Não lhe assiste
razão, pois o já mencionado STJ entende que a fraude cometida por terceiro
não elide a responsabilidade da sociedade empresária quanto à inscrição
indevida em cadastro de inadimplentes.
Documento eletrônico VDA54437799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:09
Código de Controle do Documento: f3b3190d-7e1c-4078-acb0-b1da7944b619

6. Assevera a 2a apelante que não há a comprovação dos danos morais.
Ocorre que, nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em
cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido, conforme preceitua a
súmula 89 do TJRJ.
7. Argumenta a 2a apelante que a multa diária é excessiva. Neste ponto lhe
assiste razão em parte, pois o entendimento sumulado do TJRJ (súmula
144) é no sentido de que “nas ações que versem sobre cancelamento de
protesto, de indevida inscrição em cadastro restritivo de crédito e de outras
situações similares de cumprimento de obrigações de fazer fungíveis, a
antecipação da tutela específica e a sentença serão efetivadas através de
simples expedição de ofício ao órgão responsável pelo arquivo dos dados”.
Alinhado a essa premissa, entendo que a referida astreinte deva ser
afastada, pois a obrigação a ser cumprida depende de terceiro, ou seja, do
órgão responsável, e não do Apelante.

A Corte local entendeu que "a responsabilidade do fornecedor é interpretada
de forma objetiva, não adotando as cautelas necessárias para diminuir o risco do seu
negócio, sendo certo que a perícia constatou a fraude em questão" (fl. 395). A
alteração do decidido pelo Colegiado implicaria reavaliação fático-probatória dos autos,
atraindo a Súmula n. 7/STJ.
O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de violação do
do Código Civil. Essa circunstância impede o conhecimento da insurgência
art. 944
por falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n.
282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:09
Código de Controle do Documento: f3b3190d-7e1c-4078-acb0-b1da7944b619

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.061.509 / RJ
Número Registro: 2025/0372491-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02839919620118190001 202524509950 2839919620118190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ICON PROPERTIES LTDA.
OUTRO
NOME
: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - SP115445
PATRICIA MARIA MENDONÇA DE ALMEIDA FARIA - SP233059
AGRAVADO
: FABIO DA SILVA ROSA
ADVOGADO
: MARCELO ALESSANDRO CLARINDO DOS SANTOS - RJ109091
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55297668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:16
Código de Controle do Documento: 709507dd-b410-4422-8169-3af0bb386135

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:16
Código de Controle do Documento: 709507dd-b410-4422-8169-3af0bb386135